Tribunal: TCU
Processo: 026.422/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12342/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.422/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Leticia Montrezor Ribeiro (XXX.590.217-XX); Leticia Soares Franca da Cunha (XXX.899.377-XX); Lissandra Nunes de Carvalho (XXX.165.197-XX); Lorena Muller Pereira Rufino (XXX.182.167-XX); Luana Carvalho de Souza (XXX.311.629-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.